Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703149-11.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO SERPA CABIZUCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. À luz do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece exceções à referida presunção, sendo que o inciso IV, aplicável ao caso, dispõe que a revelia não produzirá referido efeito quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 4. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 341, 344 e 345, inciso IV, todos do CPC, aduzindo que o acórdão vergastado deixou de aplicar a presunção de veracidade dos fatos não impugnados em contestação; e c) artigos 6o, inciso VIII do CDC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a inversão do ônus da prova em face do réu revel. Sustenta, ainda, que a instituição financeira, na condição de gestora das contas vinculadas ao PASEP, possui responsabilidade objetiva pelos supostos saques indevidos nelas realizados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Tendo o Tribunal de origem dirimido, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciado integralmente a controvérsia posta nos autos, não se pode, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.447.682/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 341, 344 e 345, inciso IV, todos do CPC; 6o, inciso VIII do CDC; e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58522933): “(...) a revelia não implica, necessariamente, procedência da ação. Logo, o fato de o i. Julgador de origem não haver acatado os fundamentos autorais não induz necessariamente à nulidade, sobretudo diante da matéria debatida na lide (PASEP), amplamente analisada neste e. TJDFT e com teses já assentadas pelo c. STJ (questão de direito). (...) Na espécie, no que diz respeito à disponibilização pelo réu de valor a menor na conta individual do PASEP, não vislumbro a hipossuficiência técnica da parte autora perante o Banco, pois os índices de atualização monetária podem ser facilmente consultados, uma vez que disponíveis em atos normativos e sites das entidades Banco do Brasil e Tesouro Nacional. Assim, diante da facilidade da comprovação de seu direito, entendo não ser o caso de inversão do ônus da prova. (...) não havendo a caracterização de qualquer ilícito pelo Banco requerido, não assiste a parte autora/apelante direito a indenização por danos materiais.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003